Tribunal: TJSP
Processo: 2281508-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de bloqueio de ativos financeiros, conforme o sistema de repetição programada, denominado "teimosinha". Admissibilidade. Medida ordinária, que visa a satisfação da execução. Ausência de ilicitude. Precedentes do TJSP. Recurso de agravo provido.